Tribunal: TJPA
Processo: 0035972-49.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035972-49.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ORLANDA MEDEIROS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICO. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário ao ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. Precedentes deste TJPA;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetivo, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇAOORDINARIA DE OBRIGAÇÃODE FAZER COM EFEITO RETROATIVO E PEDIDODEANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DATUTELA
ajuizada por
ORLANDA MEDEIROS DOS SANTOS.

Na origem, a Autora narrou que, em 30.10.1991, foi contratada para exercer a função de professora no quadro funcional da Requerida, nos termos da Lei Complementar n. 07/1991, condição sob a qual permaneceu até 21.08.2008, quando então foi empossada como servidora efetiva, haja vista sua aprovação em concurso público.

Todavia, esse período trabalhado como servidora temporária não foi computado para efeitos de percepção de Adicional por Tempo de Serviço, pelo que ajuizou esta ação, cujo pedido foi julgado procedente pelo juízo a quo.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs esta Apelação Cível, em que arguiu, em síntese, a impossibilidade de aproveitamento do período trabalhado como temporário para fins de ATS por ausência de previsão legal (id. 2440624).

Conforme certidão de id. 2440624, a Apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões no prazo devido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 3001327).

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia cinge-se no direito ou não do autor, ora apelado, ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período em que laborou sob o regime temporário para a Administração Pública estadual.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Compulsando os autos, observa-se que no relatório do Núcleo Jurídico da Secretaria Executiva de Educação do Estado, as seguintes informações:

“Segundo informação da Gerência de Registro e Cadastro - GRC desta Secretaria, verifíca-se que a requerente ingressou nesta Secretaria a partir de 01/11/1991 no vínculo temporário, dispensada a partir de 02/09/2008. Em 21/08/2008 entrou em exercício sob a égide do regime permanente estatutário
” (id. 2440614).

Pois bem.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131 do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pela apelada, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público e posterior efetivação como professora da SEDUC, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida em que a autora/apelada conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou anteriormente na Secretaria de Educação do Estado do Pará, conforme ressaltei alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente que faz jus ao adicional por tempo de serviço pelo período precedente a sua nomeação como servidora efetiva.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº0085826-08.2015.814.0000; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 11/04/2017; p. DJ 12/04/2017)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
1 – O tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário deve ser considerado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, eis que não há ressalva em sentido contrário na legislação que rege a matéria. 2 – Segurança concedida.
(Mandado de Segurança; Processo nº 0100846-39.2015.814.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque; j. em 07/06/2016; p. DJ 15/06/2016).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS. O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À
PERCEPÇÃO
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº 2014.3.028111-7; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias; j. em 24/05/2016; p. DJ 30/05/2016).

Sendo assim, restou comprovado nos autos o direito da autora/apelada ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período laborado na Administração Pública anterior a sua nomeação como servidora efetiva.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

”Diante disso, entendo que não merece reprimenda a Sentença recorrida, que de forma escorreita reconheceu o direito do Apelado de averbar o tempo efetivamente trabalhado para fins de percepção de adicional por tempo de serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2021